Tribunal: TJPA
Processo: 0002620-27.2008.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10116 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002620-42.2008.8.14.0070
APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
A questão em análise consiste em verificar se há prova material suficiente para estabelecer nexo de causalidade entre os impactos ambientais causados pelo derramamento de efluentes oriundos de atividade de mineração nas águas do Rio Arienga, por supressão de mata ciliar às margens do rio, uso de carvão vegetal no processo de produção de ferro gusa sem licenciamento do órgão ambiental competente e poluição do solo, causando a mortandade dos peixes do rio e ensejando no prejuízo da população ribeirinha localizada às margens do rio.

2 – As provas carreadas nos autos, demonstram que os condicionantes ambientais da empresa não cumpriam as normas ambientais e não eram fiscalizadas pela SEMA. O Relatório de Vistoria e Avaliação Técnica da área do entorno da siderúrgica USIPAR, apontou que a empresa despejava efluentes industriais sem tratamento prévio na bacia hidrográfica, sendo que a USIPAR era a única fonte potencial de degradação na área. Portanto, diversamente do que fora alegado pelo apelante, a água utilizada na operação industrial não estava sendo acondicionada em circuito fechado, mas sim sendo lançada no meio ambiente.

Também constatou-se que a empresa possuía licença ambiental para produção de ferro gusa utilizando carvão mineral (Id. 2155722), entretanto, no Relatório de Fiscalização nº 001/2008 da SEMAS foi constatado que empresa fazia uso de carvão vegetal, bem como, que a companhia estava retirando mata ciliar localizada as margens do rio, área de preservação permanente, e despejando resíduos sem tratamento no mesmo, não cumprindo ao que se propôs no processo de licenciamento ambiental. (id. 2155722).

3 -Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da autora/apelante e o dano ambiental, aplica-se o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, razão pela qual a sua caracterização prescinde de culpa, bastando, para tanto, a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade, conforme a regra do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)

4 -Outrossim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é objetiva e solidária a responsabilidade por dano ambiental e que, na forma do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, considera-se poluidor toda pessoa física ou jurídica responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Assim, em Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais há litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles isoladamente, ou em conjunto, pelo todo. Precedentes

6- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém(PA),
08
de fevereiro

de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
USIPAR - Usina Siderúrgica do Pará,
contra a r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1° Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos da
Ação Civil Pública
Processo nº 0002620-42.2008.8.14.0070, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PÁRA
, ora apelado, julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, a inicial relatou que a população ribeirinha denunciou o cometimento de dano ambiental pela USIPAR, caracterizado pelo derramamento de efluente oriundos de atividade de mineração nas águas do Rio Arienga; por suprimir mata ciliar às margens do rio poluído, área esta de preservação permanente; pelo uso de carvão vegetal no processo de produção de ferro gusa, sem licenciamento do órgão ambiental competente e poluição do solo, causando a mortandade dos peixes do rio e ensejando no prejuízo da população ribeirinha localizada às margens do rio.

Afirmou ainda, que a empresa também realizou a dragagem do rio e construção de um porto, obras sem o devido licenciamento, para possibilitar que as balsas da empresa entrem no Igarapé Bacabal, afluente do Rio Arienga localizado dentro da área da empresa.

Aduziu que fora instaurado inquérito civil para apurar o dano ambiental, sendo comprovado a contaminação da água pelo relatório IEC-SEMAN 002/2008, do Instituto Evandro Chagas. Salienta ainda, que o relatório de vistoria e avaliação do Engenheiro do Ministério Público também aponta a USIPAR como causadora do dano ambiental nas águas do Rio Arienga e Igarapé de Bacabal, tendo inclusive sido interditada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua continuidade em caso de grave e iminente risco para vidas humanas e recursos econômicos.

Asseverou que a USIPAR é a causadora do dano, pois é a única atividade humana desenvolvida nas proximidades daquele rio e igarapé, somado ao fato de que a população ribeirinha declarou que da USIPAR houve o vazamento de produtos químicos e a própria Secretaria de Meio Ambiente, logo após o dano ecológico e para evitar outros, decretou a interdição da requerida e ainda, constatou a ocorrência de outras irregularidades.

Por essas razões requereu no mérito a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ambientais.

Contestação da empresa requerida Id nº 2155773.

Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos formulados, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6581/2019 - Segunda-feira, 21 de Janeiro de 2019 1296 Processo Civil para:

1) Condenar a requerida, a abster-se da prática de qualquer atividade junto à área de várzea e de reserva legal, bem como das áreas de preservação permanente, possibilitando sua regeneração natural, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, limitando-se ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

2) Condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente em prestar compensação ambiental pelos danos irreversíveis, a serem apurados em liquidação de sentença, decorrentes da contaminação na área objeto desta ação civil pública. Nesse caso a compensação deverá ser preferencialmente por equivalente ecológico a ser implantada na mesma microrregião do dano - in natura e ex situ. Para o cumprimento da obrigação de fazer, deverá a requerida contratar técnico habilitado com o escopo de: a) elaborar proposta de recuperação; b) aprová-la junto ao órgão público competente; c) coordenar e acompanhar a implantação; d) verificar periodicamente, após a conclusão dos trabalhos, para eventuais correções ou manutenção até a recuperação definitiva dos danos, seguindo as diretrizes legais. Na impossibilidade técnica de prestar a compensação por equivalente ecológico, deverá ser por compensação ecológica e in natura, a ser implantada na mesma microrregião do dano, a fim de melhorar sua qualidade ambiental. Ainda, na impossibilidade desta, os danos irreversíveis deverão ser indenizados monetariamente, mediante valoração dos danos ambientais a serem apurados em liquidação de sentença;

3) Condenar a Requerida na obrigação de fazer, consistente em prestar compensação ambiental pelos danos ambientais interinos, considerados estes como sendo as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado, a ser apurada em liquidação de sentença.

4) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do presente arbitramento, e recolhida ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados. Custas na forma da lei. Inviável a fixação dos honorários advocatícios, tendo em conta a natureza de demanda. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Capanema, 06 de novembro de 2018.

Juiz ACRÍSIO TAJRA DE FIGUEIREDO

Portaria 1141/2018 - GRUPO DE TRABALHO METAS 04 e 06 CNJ/2018

Irresignada a USIPAR interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese, que o não ficou comprovada a conduta da recorrente que teria ensejado o dano ambiental. Sustentou que, a ausência de reponsabilidade da empresa apelante por toda a cadeia de fornecedores de matéria prima, pois não houve dano ambiental pelas atividades da apelante, não podendo ser condenada de forma exclusiva à reparação do dano ambiental, porquanto os fornecedores de matéria prima da empresa é que exploravam de forma indevida o carvão vegetal.

Ressaltou que o Rio Arienga sofre com influências antrópicas durante todo o seu curso, uma vez que está localizado às proximidades do Distrito Industrial de Barcarena e Porto da CDP, em Vila do Conde, sendo, portanto, impossível afirmar que a empresa é responsável por sua poluição.

Salientou que, o laudo do Instituto de Criminalística Renato Craves indicou que as operações industriais da Usipar não seriam capazes de causar dano ambiental, vez que os produtos utilizados pela empresa tais como minério de ferro, coque metalúrgico, calcário e seixo, não são tóxicos, e que a mortandade dos peixes e poluição do rio podem ter sido causadas pela pesca predatória, transporte fluvial, operações portuárias e despejo de esgoto doméstico.

Afirma que a água utilizada na operação industrial da apelante era acondicionada em circuito fechado, o que significa dizer que era reaproveitada continuamente em seu processo de transformação, não gerando, portanto, efluentes a serem lançados no meio ambiente.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, desta vez julgando improcedente a demanda.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões em id. 2155785, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 2472178).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

A questão em análise consiste em verificar se há prova material suficiente para estabelecer nexo de causalidade entre os impactos ambientais causados pelo derramamento de efluentes oriundos de atividade de mineração nas águas do Rio Arienga, por supressão de mata ciliar às margens do rio, uso de carvão vegetal no processo de produção de ferro gusa sem licenciamento do órgão ambiental competente e poluição do solo, causando a mortandade dos peixes do rio e ensejando no prejuízo da população ribeirinha localizada às margens do rio.

Antes de mais nada, relevo que proteção ao meio ambiente reveste-se de status constitucional outorgado pelo art. 225, §3º da Carta Magna, in verbis:

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Ainda, na esfera infraconstitucional, a Lei nº 6.938/81, que trata sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, dispõe:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...) IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesta esteira, compulsando os autos e as provas carreadas, verifico que não assiste razão ao recorrente quando afirma que não haveria provas a corroborar o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano ambiental.

Como se observa no Relatório de Vistoria e Avaliação Técnica da área do entorno da siderúrgica USIPAR, na bacia hidrográfica do Rio Arienga, concluiu-se que a causa da mortandade dos peixes no igarapé de Bacabal teve origem na USIPAR, pois existiam condicionantes ambientais da empresa que não cumpriam as normas ambientais e não eram fiscalizadas pela SEMA. O relatório apontou que a empresa despejava efluentes industriais sem tratamento prévio na bacia hidrográfica, sendo que a USIPAR era a única fonte potencial de degradação na área (Vide documento de id. 2155715 - Pág. 3 a 9).

Portanto, diversamente do que fora alegado pelo apelante, a água utilizada na operação industrial não estava sendo acondicionada em circuito fechado, mas sim sendo lançada no meio ambiente.

Ainda, na Nota Técnica de id. 2155716 - Pág. 4 a 5, os engenheiros da SEMAS, após realizar fiscalização e vistoria, informaram que a empresa não se mostrou colaboradora das investigações, inclusive, que os seguranças da USIPAR, armados, seguiam os representantes da Secretaria de Meio Ambiente intimidando e interrompendo a análise dos fiscais e, algumas vezes, os impediam de fotografar.

Também constatou-se que a empresa possuía licença ambiental para produção de ferro gusa utilizando carvão mineral (Id. 2155722), entretanto, no Relatório de Fiscalização nº 001/2008 da SEMAS foi constatado que empresa fazia uso de carvão vegetal, bem como, que a companhia estava retirando mata ciliar localizada as margens do rio, área de preservação permanente, e despejando resíduos sem tratamento no mesmo, não cumprindo ao que se propôs no processo de licenciamento ambiental. (id. 2155722).

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da autora/apelante e o dano ambiental, aplica-se o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, razão pela qual a sua caracterização prescinde de culpa, bastando, para tanto, a presença da conduta, do dano e do nexo de causalidade, conforme a regra do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente):

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Ressalte-se que a responsabilidade civil objetiva, pelo dano ambiental, é confirmada pelo entendimento assentado na jurisprudência pátria, consoante demonstram os julgados do STJ, que seguem abaixo ilustrados:

“A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, e o fato de ter havido o desmatamento, mesmo que por anteriores proprietários, não escusa a obrigação de instituição da reserva
. Súmula 83/STJ.” (STJ - AgRg no REsp 1223499 / SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/06/2017).

"Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral
. Assim, cabível a inversão do ônus da prova.”

(STJ - AgRg no AREsp 533.786/RJ, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/9/2015).

Tampouco prospera a narrativa do apelante de que outras empresas também degradam o meio ambiente, motivo pelo qual não poderia figurar sozinho no polo passivo.

Em se tratando de dano ambiental, temos a hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, pois a responsabilidade solidária entre os apontados como causadores do dano ambiental autoriza o autor a demandar contra qualquer um dos supostos degradadores por ação ou omissão, isoladamente ou em conjunto.

Em consequência, quaisquer dos solidariamente responsáveis pode responder de forma desvinculada, devendo o eventual prejudicado postular ressarcimento em ação própria, até para que o andamento do presente feito não seja tumultuado, comprometendo a rápida solução do litígio e a proteção do bem jurídico tutelado (meio ambiente ecologicamente equilibrado).

Nesse sentido:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OFENSA AOS ARTS. 138, 139 E 178 do CC. SÚMULA 7/STJ. ART. 2º, § 2º, DA LEI 12.651/2012. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE OUTORGA DO CÔNJUGE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS POLUIDORES DIRETOS E INDIRETOS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. (...)
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que é objetiva e solidária a responsabilidade por dano ambiental e que, na forma do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, considera-se poluidor toda pessoa física ou jurídica responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental.
Disso decorre que o dano ambiental pode ser demandado tanto contra o responsável direto quanto contra o indireto ou mesmo contra ambos, dada a solidariedade estabelecida por lei, não havendo, ademais, irregularidade ou nulidade em apenas um dos cônjuges figurar no polo passivo da referida ação
, porque em Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais há litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles isoladamente, ou em conjunto, pelo todo. Precedentes.
12. Portanto, não há irregularidade ou nulidade no fato de apenas um dos cônjuges figurar no polo passivo de ação voltada à reparação de dano ambiental, pois, em se tratando de Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais, a regra é a fixação do litisconsórcio passivo facultativo, abrindo-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo. CONCLUSÃO 13. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1830035 SP 2019/0138869-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. IBAMA. CHAMAMENTO À LIDE. 1. As preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial, não estão albergadas entre as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento arroladas no artigo 1.015 do CPC.
2. No que tange à responsabilidade ambiental, seu caráter solidário não se traduz em litisconsórcio passivo necessário. Assim, deve ser respeitada a opção do autor da ação, que entendeu por não incluir o IBAMA no polo passivo do feito.
(TRF4, AG 5004889-64.2017.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 05/12/2018)

Desta forma, de acordo com as provas carreadas nos autos e o entendimento firmado pelo STJ e pela jurisprudência pátria, não prosperam as razões apresentadas pela Apelante para fins de reforma da sentença, que deve ser mantida integralmente.

ANTE O EXPOSTO,
na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),

08 de
fevereiro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/02/2021